Tribunal: STF
Processo: Rcl 43060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL PARA VERIFICAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES COMUNS E CRIMES ELEITORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE DE MÉRITO FEITA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO VIOLOU O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE NO INQ. 4.435 AGR-QUARTO/DF. FATOS APRECIADOS PELA JUSTIÇA COMUM QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM CRIMES ELEITORAIS.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.